Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703689-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MEDEIROS ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL EIRELI RECORRIDO: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação, articulada pela ré, ora apelante, de que teria prestado devidamente os serviços de contabilidade à autora, e se pode, por isso, eximir-se da obrigação de restituir a quantia determinada na sentença recorrida. Ademais, deve ser verificada ainda a possibilidade de condenação do reconvinte, ora apelado, ao pagamento de multa e juros decorrentes do pagamento extemporâneo das parcelas fixadas no contrato de prestação de serviços de contabilidade. 2. O contador, ao prestar seus serviços, assume obrigação de meio. Sua obrigação é atuar, no curso do processo, com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem assumir, todavia, a responsabilidade pelo não pagamento dos tributos e despesas correntes pelos clientes. 3. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio, que pode ser definido como a supressão dos efeitos gerados por uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por lapso de tempo prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio, à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes. 5. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium. 6. No caso em exame a planilha existente nos autos demonstra que os pagamentos efetuados entre dezembro de 2020 a setembro de 2021 foram procedidos com atraso. Ademais, o aluido documento que o apelado procedeu ao pagamento dos valores referentes aos meses de janeiro a outubro de 2021, sem que o ora recorrente tenha se insurgido contra o recebimento no valor nominal das parcelas mensais. 6.1. Afigura-se contraditório o comportamento do demandante, contrariando a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial, pois somente após o ajuizamento desta ação a apelante veio a alegar o pagamento parcial das parcelas, baseado na extemporaneidade. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil, aduzindo que a parte autora, ora recorrida, não apresentou nenhuma prova capaz de corroborar suas alegações no tocante a eventual falha na prestação do serviço. Acrescenta que o recorrido não poderia reivindicar a conclusão de trabalho sem antes ter cumprido integralmente e adequadamente com sua obrigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “o acervo probatório coligido aos autos, notadamente os documentos referidos no Id. 41686782, no Id. 41686783 e no Id. 41686987, referentes às cobranças de multa expedidas pela Receita Federal, corroboram a veracidade da alegação elaborada pelo demandante a respeito da alegada falha na prestação de serviço” (ID Num. 45757065 - Pág. 5) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017